Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-56.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA REQUERIDA: DESERÇÃO CONSUMADA. CONSTATADA A OMISSÃO AVENTADA PELA REQUERENTE: CONDENAÇÃO DA RECORRENTE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. REJEITADOS OS EMBARGOS DA SEGURADORA. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE CONSUMIDORA.
I. Embargos declaratórios opostos por ambas as partes, que sustentam a existência de omissões da decisão colegiada. A parte requerida sustenta o recolhimento do preparo no prazo legal (deserção não consumada), ao tempo em que a requerente postula a condenação da empresa ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. Rejeitados os embargos da parte requerida.
A. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).
B. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
C. Além disso, conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do CPC.
D. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez que o recurso foi interposto em 14.5.2021 (sexta-feira) às 16h44 (ID. 26182172), sendo que o pagamento das custas processuais somente foi comprovado em 24.5.2021 às 18h10 (decorrido o prazo legal à comprovação do recolhimento da totalidade das verbas recursais), e somente após a (indevida) intimação do juízo de origem.
III. Acolhidos os embargos da parte requerente.
A. Constatada a alegada omissão na decisão originária na fixação de condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (oferecimento de contrarrazões pelo ora embargante, recurso do embargado não conhecido, porque deserto, e ausência de condenação nas verbas de sucumbência), é de serem acolhidos os aclaratórios para se condenar o recorrente (MAPFRE SEGUROS) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55), estes fixados 10% (dez por cento) do valor da condenação.
IV. Embargos declaratórios de ambas as partes conhecidos. Rejeitados os da parte requerida. Acolhidos os da parte requerente, nos termos do item III, “A” da ementa supramencionada.